Tribunal: TJDFT
Processo: 0704675-85.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. LEVANTAMENTO DE VALORES ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. NECESSIDADE DE CAUTELA. PENDÊNCIA DE RECURSOS EXCEPCIONAIS. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento provisório de sentença que indeferiu o pedido de destaque e levantamento de honorários de sucumbência, condicionando a liberação dos valores penhorados ao trânsito em julgado da sentença nos autos principais, diante da pendência de recurso especial e recurso extraordinário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível o levantamento de honorários de sucumbência pelo advogado em sede de cumprimento provisório de sentença, antes do trânsito em julgado da condenação, especialmente quando pendentes recursos excepcionais quanto ao an debeatur e ao quantum debeatur.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cumprimento provisório de sentença impõe cautela na liberação de valores, pois a condenação pode ser reformada ou reduzida pelas instâncias superiores.
4. A pendência de recurso especial e recurso extraordinário nos autos principais evidencia a subsistência de controvérsia quanto à existência e à extensão do débito, o que desaconselha o levantamento antecipado de valores.
5. A natureza alimentar dos honorários advocatícios não afasta, por si só, a necessidade de aguardar a estabilização do título executivo judicial.
6. Os honorários de sucumbência, embora constituam crédito autônomo do advogado, possuem caráter acessório em relação ao crédito principal exequendo, não sendo possível priorizar seu recebimento em detrimento da segurança jurídica e do direito do executado.
7. A manutenção da constrição judicial assegura a garantia do juízo e evita potencial prejuízo ao executado caso sobrevenha modificação da condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A liberação de honorários de sucumbência em cumprimento provisório de sentença exige cautela quando pendentes recursos excepcionais que possam modificar o título executivo.
2. A natureza alimentar dos honorários advocatícios não dispensa, por si só, a necessidade de aguardar o trânsito em julgado quando há risco concreto de alteração da condenação.
3. A autonomia do crédito honorário não autoriza seu levantamento prioritário em detrimento da estabilidade do título judicial e da garantia do executado.